Tribunal: TJSP
Processo: 1007066-43.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação. Locação de coisas móveis. Embargos à execução. Sentença de procedência. Extinção da execução. Embargada-apelante que, no curso do processo, ampliou matéria de defesa. Sentença que analisou detalhadamente a lide, não verificado qualquer vício. Embargos declaratórios que possuíam nítido caráter infringente. Resilição unilateral do contrato expressamente prevista pelo contrato e exercida

Ementa:
Apelação. Locação de coisas móveis. Embargos à execução. Sentença de procedência. Extinção da execução. Embargada-apelante que, no curso do processo, ampliou matéria de defesa. Sentença que analisou detalhadamente a lide, não verificado qualquer vício. Embargos declaratórios que possuíam nítido caráter infringente. Resilição unilateral do contrato expressamente prevista pelo contrato e exercida nos termos estipulados. E-mail, ademais, que revela a aceitação. Ausência de título executivo para a cobrança de aluguéis posteriormente ao término da relação contratual. Discussão sobre a alegada retenção de equipamentos e eventual indenização que deve ser objeto de demanda própria. Verbas de sucumbência devidas. Honorários bem arbitrados. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007066-43.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante INTER
TELECOM COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
LTDA., é apelada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A..
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
WALTER EXNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007066-43.2019.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 2/7
Apelação no: 1007066-43.2019.8.26.0008.
Apelante: Inter Telecom Comércio e Locação de Equipamentos de
Comunicação Ltda.
Apelada: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
Ação: Embargos à execução.
Comarca: Barueri 2a Vara Cível.
Juíza prolatora: Daniela Nudeliman Guiguet Leal.
Voto n° 29.024
Apelação. Locação de coisas móveis. Embargos à
execução. Sentença de procedência. Extinção da
execução. Embargada-apelante que, no curso do
processo, ampliou matéria de defesa. Sentença que
analisou
detalhadamente
a
lide,
não
verificado
qualquer vício. Embargos declaratórios que possuíam
nítido caráter infringente. Resilição unilateral do
contrato expressamente prevista pelo contrato e
exercida nos termos estipulados. E-mail, ademais, que
revela a aceitação. Ausência de título executivo para a
cobrança de aluguéis posteriormente ao término da
relação contratual. Discussão sobre a alegada retenção
de equipamentos e eventual indenização que deve ser
objeto de demanda própria. Verbas de sucumbência
devidas.
Honorários
bem
arbitrados.
Sentença
mantida. Recurso improvido.

Vistos.
Trata-se de embargos opostos por Azul
Linhas Aéreas Brasileiras S.A. à execução movida por Inter
Telecom
Comércio
e
Locação
de
Equipamentos
de
Comunicação Ltda. que a r. sentença de fls. 372/376, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007066-43.2019.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 3/7
relatório adotado, julgou procedentes para extinguir o
processo de execução no 1004481-18.2019.8.26.0008, nos
termos do artigo 485, IV, do CPC, pela ausência de título
executivo.
Inconformada,
recorre
a
embargada
alegando, em preliminar, a nulidade da sentença, em
decorrência da presença de vícios de contradição e
obscuridade não sanados por ocasião do julgamento de
embargos declaratórios. No mérito, aduz que não houve o
término da relação contratual, pois o respectivo termo de
distrato não foi por ela assinado. Afirma que impunha o
contrato a obrigação de devolução dos equipamentos, o que
não ocorreu na totalidade, de forma que houve a
“reativação” do contrato, com a cobrança dos aluguéis entre
novembro de 2018 e abril de 2019. Sustenta que a execução
tem lastro em contrato assinado pelas partes e duas
testemunhas, além de duas duplicatas levadas a protesto,
existindo título executivo. Argumento que não deu causa à
demanda, de modo que não são cabíveis as verbas
sucumbenciais, pugnando subsidiariamente pela redução
dos honorários advocatícios.
O recurso foi respondido pela parte
adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007066-43.2019.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 4/7
De início, anoto que os embargos à
execução possuem natureza de ação de conhecimento,
competindo ao embargado o ônus de impugnar a peça inicial
em sua defesa com a apresentação de todas suas teses, em
atenção ao princípio da concentração (artigo 336 do CPC),
sob pena de preclusão.
E, na hipótese, verifica-se que, após a
apresentação de defesa (fls. 278/282), a embargada,
provavelmente em decorrência da substituição de seus
representantes em juízo (fls. 358/360), procurou alargar
indevidamente sua argumentação defensiva em sede de
embargos de declaração (fls. 381/396), vindo a reiterar as
mesmas explicações em apelação (fls. 405/430).
Mesmo assim, não padece de vício
algum a r. sentença recorrida, a qual analisou de forma
fundamentada e detalhada a controvérsia, sendo o caso de
rejeição dos embargos de declaração apresentados, os
quais possuíam nítido caráter infringente, de maneira que
desafiavam outra modalidade recursal.
Demais disso, a execução se funda em
contrato de locação (fls. 107/121) e abrange aluguéis
supostamente devidos entre outubro de 2018 e abril de 2019
(fls. 18). Ocorre que, como bem apontado pela d. magistrada
de primeiro grau, houve a resilição unilateral do contrato por
parte de embargante-apelada, de forma que não há título
executivo para embasar a execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007066-43.2019.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 5/7
A esse respeito, consta de maneira
expressa no instrumento contratual cláusula que autoriza a
resilição unilateral, independentemente da anuência da
parte adversa (cláusula 13.g): “Qualquer uma das partes
poderá rescindir este Contrato, durante qualquer período de
tempo, mediante aviso prévio tempestivamente endereçado
a outra parte com 60 (sessenta) dias de antecedência, após
o cumprimento do prazo de 36 meses, sem incorrer às
Partes, neste caso, quaisquer despesas seja a título de
indenização, multa ou qualquer outro título” (fls. 112).
Como se vê da cláusula reproduzida
acima, não se exigia prévia concordância da outra parte
para tal finalidade, tratando-se de resilição unilateral. E,
como o contrato foi firmado pelas partes em 03.03.2015,
sendo inequívoca a comunicação da embargante para a
embargada sobre a resilição por e-mail encaminhado em
16.07.2018 (fls. 125/126), forçoso concluir que não mais
persistia a relação contratual.
Mesmo sendo prescindível anuência da
outra parte, verifica-se que a embargada, em e-mail enviado
em 27.07.2018, aceitou o pedido de resilição, com duas
ressalvas (fls. 127):
“Para tanto informamos que aceitamos o
vosso pedido formal e temos apenas duas ressalvas a
relatar:”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007066-43.2019.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 6/7
“1. A grafia do prazo de cancelamento
de 60 dias esta descrita como (Trinta), consideraremos o
mesmo como Sessenta dias corridos a partir de 16/07/2018.”
“2. A clausula informada para a rescisão
contratual de no 13 - Item 13.1-g do prazo para pedido de
rescisão deve ser avaliada juntamente com o termo aditivo
de contrato de no 1.”
As
posteriores
negociações travadas
entre as partes para se ajustar em relação aos detalhes
relativos a devolução de equipamentos e a indenização não
têm o condão de tornar ineficaz a resilição operada, não
ocorrendo a propalada “reativação” do contrato, de maneira
que eventuais questões pendentes devem ser tratadas em
ação própria de conhecimento.
No mais, as verbas sucumbenciais são
devidas não só pelo sucesso da parte embargante, mas
também pela causalidade, vez que os embargos só foram
opostos
em
decorrência
da
execução
movida
pela
embargada, tendo agido com prudência a i. juíza a quo, ao
fixar os honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da
causa, em atenção ao trabalho desenvolvido e à
complexidade da causa (artigo 85, § 2o, do CPC).
Destarte, é de rigor a manutenção da r.
sentença recorrida, com a majoração dos honorários
sucumbenciais para 16% do valor da causa, em atenção ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007066-43.2019.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 7/7
trabalho adicional em grau recursal (artigo 85, §§ 2o e 11,
do Código de Processo Civil).
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator